Tribunal: TJBA
Processo: 8013547-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8013547-48.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA

Processos de 1º Grau: 8092937-35.2024.8.05.0001

Paciente: Joselane Oliveira Pereira

Impetrante: Lorena Pereira Barreto, OAB/BA 63.716

Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. DECORRÊNCIA DO PRAZO DO ATO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente que responde à ação penal pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, de pedido formulado pela defesa para que a acusada participasse, por videoconferência, de audiência de instrução e julgamento. A impetrante alegou que a paciente se encontra residindo no Estado de São Paulo e possui mandados de prisão temporária e preventiva pendentes de cumprimento, circunstância que inviabilizaria seu comparecimento presencial ao ato processual. Requereu, liminarmente e no mérito, que fosse determinada a autorização para participação remota na audiência de prosseguimento designada para 02/03/2026. A liminar foi indeferida em regime de plantão. Posteriormente, a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração, diante do decurso da data da audiência cuja realização motivou o writ.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus quando já ultrapassada a data da audiência cuja participação remota da paciente se pretendia assegurar.

I
II. Razões de decidir

1
. O
habeas corpus
foi impetrado com finalidade específica de assegurar à paciente a participação, por videoconferência, em audiência de instrução e julgamento designada em data determinada.

2
. Ocorre que, quando do exame do
writ
pelo relator, o ato processual já havia sido realizado, circunstância que impede a produção de qualquer efeito útil decorrente da eventual concessão da ordem.

3
. A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da perda superveniente do objeto quando fato posterior torna impossível ou inútil o provimento jurisdicional pretendido.

4.
Ausente utilidade prática da prestação jurisdicional, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“
1. A superveniência de fato que torne impossível ou inútil o provimento jurisdicional pretendido conduz ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do
habeas corpus.
2. Ultrapassada a data do ato processual cuja realização motivou a impetração, resta prejudicado o exame do mérito do
writ.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 185, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 640.294/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus
nº
8013547-48.2026.8.05.0000
, em que figura
m
como parte
s

as acima citadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda turma da Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça d
o

Estado da
Bahia
, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O Habeas Corpus
, nos termos do voto do eminente Relator.